Tribunal: CARF
Processo: 10926.000148/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10926.000148/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.493 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
PAULO FLORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/08/2008
MULTA REGULAMENTAR. MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL.
CIGARRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO INFRATOR.
Constitui infração às medidas de controle fiscal a aquisição, o transporte, a
venda, a exposição à venda, depósito, posse ou consumo de fumo, charuto,
cigarrilha ou cigarro de procedência estrangeira sem documentação probante
de sua regular importação. Em decorrência da prática dessa infração, o
possuidor da mercadoria responde pela respectiva penalidade pecuniária,
independente da sua intenção e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
da conduta cometida.
MULTA. PROPOCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. NÃO CONFISCO.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10926.000148/2008-21
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.493 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10926.000148/2008-21

Relatório
Traz-se a exame Auto de Infração às medidas de controle fiscal relativas a fumo,
cigarro ou charuto de procedência estrangeira, com multa prevista no parágrafo único do artigo
3o, do Decreto-Lei no 399/1968, com a redação dada pelo artigo 78 da Lei no 10.833/2003.
Conforme se extrai dos autos, foram apreendidos mil seiscentos e trinta e sete
pacotes de cigarro, totalizando 16.370 maços, em operação realizada pela Fazenda Estadual/SC,
em poder de Paulo Flores, ora recorrente. A mercadoria foi encontrada no interior de sua
residência, cujo acesso foi franqueado às autoridades.
Ciente da aplicação da multa, apresentou impugnação à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento/SC, que, por unanimidade, entendeu pela sua improcedência, nos termos
da ementa que segue:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 22/08/2008
MULTA REGULAMENTAR
Constitui infração às medidas de controle fiscal a aquisição, o transporte, a venda, a
exposição à venda, o depósito, a posse e o consumo de cigarros de procedência
estrangeira sem documentação probante de sua regular importação, sujeitando-se o
infrator à multa legal, além da aplicação da pena de perdimento dos cigarros
apreendidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em síntese, defende a desproporcionalidade da multa aplicada ao contribuinte,
destacando o princípio da vedação ao confisco estabelecido na Constituição Federal.
Fundamentando seu recurso, apresenta vasta matéria doutrinária e jurisprudencial,
toda apontando para a aplicação do Princípio da Proporcionalidade da sanção ao ato ilícito
praticado, evitando assim o confisco do patrimônio do contribuinte.
Ao final, requer a extinção da multa, em respeito aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e não-confisco e, subsidiariamente, reforça o pedido realizado
em primeira instância, pela minoração da multa aplicada.
É o Relatório.

Voto
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.493 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10926.000148/2008-21

Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O Recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Como já exposto em Relatório, em exame, Auto de Infração às medidas de
controle fiscal relativas a fumo, cigarro ou charuto, com multa prevista no Decreto-Lei no
399/1968:
“Art. 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira.
Art. 3o Ficam incurso nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos.”
Consta nos autos a apreensão de 16.370 maços de cigarro em propriedade do
recorrente, fato este não negado em momento algum, motivo pelo qual não será discutida matéria
probatória.
O Recurso destaca a necessidade de reforma da autuação em virtude da aplicação
dos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e não-confisco, ou, no menos,
a redução da multa aplicada em virtude da realidade econômica e conduta do contribuinte.
Em análise aos argumentos apresentados, quanto a reforma da multa em virtude
da aplicação dos princípios já expostos, não merece acolhida.
Como amplamente sedimentado no âmbito do CARF, não cabe a este Conselho a
desconsideração da legislação em detrimento de princípios constitucionais. A atuação do agente
público, inclusive dos Conselheiros deste Tribunal Administrativo, deve ser estritamente
vinculada à Lei, sendo vedado o afastamento de comando normativo com fundamento na
inconstitucionalidade da norma, como definido no Regimento Interno do CARF e na Súmula
CARF no 2:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
“Súmula CARF no2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, ainda que de reconhecido valor jurídico os argumentos expostos pelo
recorrente, não é possível aceitar a sua procedência ante a vedação acima exposta.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.493 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10926.000148/2008-21

Quanto ao pedido subsidiário de redução do valor da multa exposta, a recorrente
se limita a fazer referência aos argumentos utilizados em sua impugnação na primeira instância,
onde destaca a vida pregressa, conduta e mesmo a ausência dos “vícios da delinquência”.
Também não deve prosperar tal pleito, por pura e simples ausência de previsão
legal. A esfera administrativa, como já destacado, atua com base nos ditames legais impostos,
não sendo possível a redução da multa com base na conduta da recorrente quando a lei assim não
estabelece. Ademais, em matéria aduaneira, o próprio Regulamento destaca a
responsabilidade pela infração independente a intenção do agente, conforme se extrai do Decreto
no 6.759/2009 (assim como estabelecia o Decreto no 4.543/2002):
“Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completa-lo.
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato.”
Nesse sentido é uníssona a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, abaixo representada pelo Acórdão no 3302-004.962, de lavra do i. Conselheiro
José Fernandes do Nascimento:
“Acórdão no 3302-004.962
Sessão de 29 de janeiro de 2018
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Data do fato gerador: 03/12/2006
MULTA REGULAMENTAR. CIGARROS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA
INTRODUZIDO CLANDESTINAMENTE NO PAÍS. POSSE E TRANSPORTE
PELO
AUTUADO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
INFRATOR.
CABIMENTO.
Constitui infração às medidas de controle aduaneiro e fiscal o transporte e a posse de
cigarros de procedência estrangeira introduzido no País sem a documentação
comprobatória da sua regular importação. Em decorrência da prática dessa infração, o
transportador ou possuidor da mercadoria responde pela respectiva penalidade
pecuniária, independente da sua intenção e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos da conduta cometida.
Recurso Voluntário Negado.”
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.493 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10926.000148/2008-21

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital